Tribunal: TJSP
Processo: 1523249-03.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Recursos defensivos.
PRELIMINAR. Pretendida nulidade em razão da realização de audiência de forma virtual. Quebra de incomunicabilidade de testemunhas não comprovada. Rejeição.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. "Princípio da insignificância" não caracterizado. Crime impossível não configurado.
DOSIMETRIA. Manutenção da

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Recursos defensivos.
PRELIMINAR. Pretendida nulidade em razão da realização de audiência de forma virtual. Quebra de incomunicabilidade de testemunhas não comprovada. Rejeição.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. "Princípio da insignificância" não caracterizado. Crime impossível não configurado.
DOSIMETRIA. Manutenção da qualificadora. Inicial intocada. Agravante de calamidade pública corretamente reconhecida. Reconhecimento do privilégio (CP, art. 155, § 2o), com exclusiva multa, suficiente à reprovabilidade.
PROVIMENTO PARCIAL.